Tribunal: TJMT
Processo: 0011180-33.2014.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011180-33.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 304.487.601-00 (APELANTE), SIRLEY CARDOSO DE MOURA SILVA - CPF: 652.159.661-68 (VÍTIMA), NAIARA ANDRESKA TELESCO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 1o, I E §10) – ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, a condenação é medida que se impõe.

Não extraído da análise da prova coletada nos autos a ocorrência de legítima defesa de terceiro, incogitável a absolvição pela excludente de ilicitude.

Não há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de
animus laedendi.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Batista da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação penal n. 0011180-33.2014.8.11.0004 (Código 191206) julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 129, § 1o, I, e § 10o, ambos do CP, à pena privativa de liberdade de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (Id. 29815473).

O apelante defende a sua absolvição em razão da insuficiência de provas robustas de que tenha praticado o crime, já que a condenação se ampara
“somente nas declarações da vítima e das testemunhas, em nítido confronto com os demais elementos probatórios (...), não se chegando a uma conclusão lógica de quem desferiu os golpes”
(sic Id. 29815477 p.2).

Pede a reforma da sentença para que a denúncia seja julgada improcedente diante da inexistência de provas de que tenha sido o causador das lesões. Alternativamente, pede o reconhecimento da legítima defesa de terceiros, já que somente tentou separar a briga entre a vítima e terceiros; ou ainda, a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, uma vez que a agressão não foi voluntária (Id. 29815477).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 29815478).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo
não provimento
do apelo (Id. 32373984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

João Batista da Silva
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 129, § 1o, I e § 10o, do CP, pois, em
15.10.2015
, por volta das 19h10min, na rua Vereador Antônio Oliveira, s/n, bairro Setor Bela Vista, na cidade de Barra do Garças/MT, o apelante e Naiara Andreska Telecio ofenderam a integridade física da vítima Sirley Cardoso de Moura, com socos que lhe provocaram lesões graves, conforme laudos e prontuário médico apresentados.

A denúncia conta o seguinte:

“(...) no dia do fato, a vítima havia deixado a sua filha na casa de seu ex-marido, o acusado João, e ao retornar para buscá-la a encontrou em visível estado de embriaguez, tendo avistado no interior da residência a acusada NAIARA e Joyce, sendo esta a atual convivente do denunciado JOÃO, ocasião em que passaram a discutir a respeito do estado de embriaguez da filha da ofendida (Hanany), momento em que o acusado JOÃO chegou na residência e passou a agredir a vítima juntamente com a acusada NAIARA, dando-lhe socos, tendo as agressões cessado com a interferência do namorado da vítima” (Id. 29813997 p. 3)

Em razão dos fatos acima mencionados, o apelante foi condenado pelo crime descrito na denúncia e Naiara Andreska Telecio teve seu processo suspenso, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, pelo prazo de 2 anos, já que preenchidos os requisitos legais (Id. 29814959).

A
materialidade
ficou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 29813999); Laudos de Exame Periciais e complementares (Id. 29814452 e 29814468); Atestado Médico emitido pelo Dr. Virgílio Bueno, especialista em ortopedia e traumatologista – CRM 4475/MT (Id. 29814462), Pedido de Providências Protetivas (Id. 29814453) e Boletim de Ocorrência (Id. 29814456).

Quanto à
autoria
, apesar da irresignação do apelante, também está fartamente comprovada por meio dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo.

Cumpre destacar inicialmente que, no que tange ao delito de lesão corporal, Guilherme de Souza Nucci nos ensina que
“para a configuração do tipo é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-o interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de dor (...)”
(Código Penal Comentado, 14a ed. São Paulo)

No caso, as ações do apelante causaram à vítima, conforme Laudo Pericial,
“equimose de cor avermelhada nas pálpebras superior e inferior do olho esquerdo; escoriações localizadas na parte anterior do pescoço e tórax”
(Id. 29814451)
,
bem como “
fratura na face dorsal da epífise distal do 2o metacarpo, com extensão articular”
(Id. 29814462 p.3).

Além da comprovação das lesões, a condenação baseou-se na palavra da vítima quanto das testemunhas ouvidas, portanto, não é aceitável a tese de que ele não tenha causado as agressões.

O apelante relatou em seu depoimento,
in verbis
, que,

“houve uma briga, mas (...) (ele) estava dentro de sua casa; que quando saiu da casa sua ex-mulher estava trocando tapas e socos com a Naiara, sendo que o namorado da Sirley estava dando capacetadas na cabeça de Naiara; que saiu e interviu em favor de Naiara, sendo que procurou um pedaço de pau no quintal, mas não achou, momento em que pegou uma faca e ameaçou o namorado de Sirley (...); que chegou em sua casa por volta das 19h e se deparou com Sirley em sua casa, brava e falando que Hanany estava bêbada, e ela passou a acusar também que (...) (na sua casa) estava tendo festa e bebida, porém que não viu nenhum vestígio de festa; que não deu moral pra Sirley e entrou para sua casa, tendo ainda ligado para a polícia militar (...); que em seguida foi que ouviu a discussão de Naiara e Sirley lá fora, e a agressão do namorado de Sirley a Naiara;
que em nenhum momento agrediu Sirley,
e que na verdade a única coisa que houve foi uma agressão verbal contra (...) (ele), pois Sirley lhe chamou de “vagabundo” e ainda disse que enquanto não o ver atrás das grades não vai descansar”
(Id. 29814455 p.2)

Importante frisar que, além do relato do réu estar dissociado dos demais elementos de prova, e que conste nos autos poucos depoimentos sobre o ocorrido, verdade é que, em casos semelhantes, a palavra da vítima tem grande peso na elucidação dos fatos, ainda mais quando relatados de forma precisa e em harmonia com os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –LESÃO CORPORAL – PALAVRA DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME –NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO E DE OFÍCIO MODIFICA O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Em delitos ocorridos no âmbito doméstico, há de prevalecer a palavra da vítima sobre a negativa do acusado, máxime quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas (...)
(TJMG – 6a Câmara Criminal - Apelação Criminal 1.0713.17.005566-7/001 – Rel. Des. Furtado de Mendonça – Julg. 21.8.2018).

No caso, quando ouvida pela autoridade policial, a vítima
narrou de forma clara e coesa que no dia dos fatos chegou na residência de seu ex-marido e encontrou sua filha Hanany Cardoso Silva,
“em estado de embriaguez alcóolica; que então ligou imediatamente para o conselho tutelar e depois ligou para a polícia; que com esta atitude, as mulheres começaram a ir embora; que uma delas (...), acredita que seja convivente de João Batista ligou para ele; que ainda segurou uma delas e falou para ela esperar a polícia; que passo alguns instantes
João Batista chegou de carro, e juntamente com Naiara passaram a (...) (agredi-la) (...); que todos os dois lhe deram socos (...)
; que seu namorado de nome Luís Antônio que ia passando na rua deparou-se com tais atos, sendo que ele imediatamente interviu em (...) (seu favor), momento em que João Batista entrou na casa dele e saiu com uma faca, ameaçando e correndo atrás de Luís Antônio”
(Id. 29814451)

Em Juízo, reiterou o depoimento dado anteriormente acrescentando ainda que
“encontrou sua filha (...) deitada em um dos quartos; que ligou para o Conselho Tutelar e depois para a polícia; que aguardou do lado de fora da residência quando Joyce ligou para o apelante;
que em seguida o apelante chegou desferindo-lhe um murro e que Naiara lhe puxou os cabelos;
que seu namorado passava pelo local e viu as agressões”
(Id. 29814983)

Já
Luís Antônio de Souza Freitas
, namorado da vítima à época, relatou em Juízo que
“estava indo até um posto de gasolina naquela região, quando
avistou Naiara e João Batista agredindo a vítima; que desceu da sua motocicleta e foi separar a briga; que Naiara estava puxando o cabelo de Sirley enquanto o João Batista deu um murro em Sirley
; que João Batista entrou na residência e
buscou uma faca
”
(Id. 29814451)

Nesse sentido também é o testemunho do policial militar
Valdinei Alves Borges
ao confirmar que
“o suspeito teria chegado na casa e entrado em discussão coma vítima, tendo posteriormente
a agredido, causando-lhe uma lesão no dedo indicador direito;
que no local, a vítima informou ter sido agredida também por Naiara que lhe deu um soco no rosco, causando-lhe uma lesão no olho esquerdo; que o suspeito ainda teria discutido com o namorado da vítima
” (Id. 29814450)

Portanto, diante do contexto, inequívoca a autoria, bem como correta a condenação imposta ao apelante, especialmente diante das provas e depoimentos transcritos; não merecendo guarida, portanto, a tese defensiva acerca da ausência de comprovação da prática do delito descrito na denúncia.

O apelante argui, alternativamente, o reconhecimento da legítima defesa de terceiros, uma vez que alega ter somente tentado
“separar a briga entre a vítima e Naiara”
(Id. 29815477 p. 5).

Tal narrativa defensiva não é verossímil, já que não logrou explicar a existência das lesões no rosto, pescoço e tórax da vítima, bem como a fratura na sua mão, conforme laudo pericial acostado aos autos (Id. 29814462 p. 3).

O contato, alegadamente, involuntário entre o apelante e o rosto da vítima, como consequência inesperada ao ato de tentar separar a briga existente entre ela e terceira pessoa, não seria em princípio, suficiente para gerar as lesões descritas pelo perito do Juízo.

Ademais, depreende-se dos depoimentos colhidos que o apelante e Naiara teriam agredido a vítima com socos e puxões de cabelo após esta ter chamado o Conselho Tutelar e a Polícia Militar logo após ter flagrado sua filha em estado de embriaguez na casa do ex-marido, motivo pelo qual, em tese, não se infere legítima defesa de terceiros.

Ainda que se queira aventar absurda tese, há que ponderar a respeito da desproporção entre os meios e os resultados, tendo em vista que palavras, supostamente ofensivas, teriam motivado lesões corporais efetivas.

Por outro lado, busca a defesa, ainda, a desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica para lesão corporal culposa sob o argumento de que o réu não tinha a intensão de lesionar a vítima.

Também sem razão. A prova contida nos autos reforça que o apelante discutiu com a vítima porque esta, ao encontrar a filha menor, totalmente embriagada, teria denunciado o réu comunicando o fato às autoridades competentes.

No caso, é absurda a alegação de ausência de dolo, já que o apelante agiu intencionalmente; o
animus
também fica claro diante do fato de que o apelante só cessou a violência quando terceira pessoa interveio para interromper a agressão praticada por ele e Naiara, o que torna o pedido desclassificatório descabido.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020